Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-97.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000539-97.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES
PACIENTES: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO e SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO e SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital.
O impetrante assevera que os pacientes respondem ao inquérito policial n. 0020523-26.2020.811.0042, relacionado a prática de crime previsto na Lei Antidrogas.
Verbera que a autoridade coatora havia substituído a prisão preventiva de SAMARA pela domiciliar – por ser mãe de criança de 1 (um) ano e 3 (três) meses que ainda está em aleitamento – e concedido a liberdade provisória a CARLOS ALBERTO, sem fixar medidas cautelares alternativas.
Aduz que os pacientes tiveram suas custódias preventivas novamente decretadas e foram presos no dia 18 de janeiro de 2022, por “supostamente não serem encontrados para receber intimação e apresentar defesa prévia”.
Pontua que, na audiência de apresentação, realizada em 19 de janeiro de 2022, a juíza singular manteve as prisões cautelares, mesmo sem a presença do membro do Ministério Público, o que, a seu ver, é causa de nulidade da solenidade e configura nítido constrangimento ilegal aos pacientes.
Por fim, narra que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, máxime por não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 115146994].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No que tange à alegada nulidade da audiência de custódia, em razão da ausência do Promotor de Justiça, o pedido não merece provimento.
Sabe-se que a finalidade da referida solenidade é averiguar a legalidade e regularidade da prisão, e a necessidade de sua manutenção, de modo que a falta do membro do Ministério Público se trata de mera irregularidade.
Depois, em consulta aos arquivos digitais contidos no PJE de 1a Instância, verifiquei que embora o Promotor de Justiça não tenha comparecido na audiência de custódia, a prisão dos pacientes não foi decretada e nem revogada ex officio, uma vez que houve requerimento do Ministério Público nos seguintes termos:
“Destaca-se que na audiência de custódia a prisão em flagrante delito da acusada tinha sido convertida em prisão preventiva, porém, por se encontrar na época gestante, o d. Juízo substituiu pela prisão domiciliar.
Com o devido respeito a referida decisão, este órgão ministerial verificou que a ré não vem cumprindo as condições estabelecidas para o regime domiciliar.
O ofício juntado no ID 45638000 informa que o equipamento de monitoração eletrônica da acusada SAMARA foi desativado por violações aparentemente causadas pela monitorada, estando sem comunicação desde a data de 16/6/2021.
Ademais, também verificou-se que desde então este órgão ministerial e o Judiciário tentam, sem êxito, localizar a acusada para ser notificada dos termos desta ação penal [...].
Como se vê, a ré, mesmo tendo conhecimento das condições estabelecidas na decisão na qual lhe foi concedido o regime domiciliar, não procurou o d. Juízo para regularizar sua situação processual e tampouco forneceu o seu endereço atual, o que deixa evidente a sua clara intenção de não se submeter à ação da Justiça Criminal [...].
Dessa forma, resta evidente a necessidade da decretação da prisão preventiva da ré SAMARA [...] também por esse motivo, razoável e necessária a [...] revogação da sua prisão domiciliar.
[...]
Finalmente em relação ao acusado CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO, o qual encontra-se em local incerto e não sabido, embora tenha sido expedido mandado de notificação, além de edital, verifica-se que este órgão requereu anteriormente a decretação de sua prisão preventiva, quando do oferecimento da denúncia [...], o que ora reiteramos” (doc. digital n. 72465307).
Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, tendo em vista terem sido as prisões preventivas requeridas pelo próprio membro do Ministério Público, a sua presença na solenidade seria irrelevante.
Do mesmo modo, quanto a ausência de fundamentação da decisão constritiva e dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhes assistem.
A despeito do desmazelo do impetrante quanto à instrução do mandamus – haja vista que não foi juntada cópia da decisão que revogou a prisão domiciliar de SAMARA e decretou a preventiva de CARLOS ALBERTO –, a autoridade coatora justificou o reestabelecimento da custódia cautelar dos pacientes sob o seguinte argumento:
“De início, observo que a acusada foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, ao passar pela audiência de custódia, no dia 08 de agosto de 2020, foi agraciada com a prisão domiciliar, ficando a mesma obrigada a fazer o uso de tornozeleira eletrônica.
Ocorre que, a denunciada não vem cumprindo as condições estabelecidas para o regime domiciliar, visto que o ofício juntado no ID 45638000 informa que o equipamento de monitoração eletrônica da acusada Samara foi desativado por violações aparentemente causadas pela mesma, estando sem comunicação desde a data de 16/06/2021 (ID 71970522).
Ademais, também verificou-se que desde então não foi possível localizar a acusada para ser notificada dos termos desta ação penal, uma vez que as certidões do IDs 64209018 e 68327127 informam a tentativa infrutífera de localização da ré Samara.
A vista dessas ponderações, resta nítido que a acusada não deve continuar sendo agraciada com a prisão domiciliar.
Com isso, diante de tal descumprimento, resta evidente a necessidade de se revogar a prisão domiciliar outrora concedida à acusada e, via de consequência, restabelecer o decreto preventivo (art. 282, §4o e 312, parágrafo único, ambos do CPP).
[...]
Ante o exposto, REVOGO a prisão domiciliar da acusada SAMARA ALVES CARDOSO DA SILVA em virtude do descumprimento da referida prisão e nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO sua prisão preventiva.
[...]
Quanto ao requerimento do Ministério Público para que seja decretada a prisão preventiva de CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO, tenho que o mesmo merece deferimento.
[...]
Quanto aos pressupostos ensejadores da prisão cautelar, friso que a lei se satisfaz com a presença de apenas um, e, para tanto, no presente caso, estão dois, a saber: garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que o mesmo encontra-se foragido.
[...]
Ademais, em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o mesmo responde a outra ação penal, pela prática do crime de tráfico de drogas, perante este Juízo, conforme autos n.o 0044611- 02.2018.811.0042 – código 11653753.
[...]
Não bastasse isso, vê-se que, por não ter sido preso em flagrante delito, o réu tem se escondido, tanto que em cumprimento a ordem de serviço n.° 215/2020, não foi obtido êxito na sua localização, sendo qualificado indiretamente, conforme fls. 55/57.
[...]
Inclusive, vê-se que não foi logrado êxito na sua notificação, em razão da sua não localização, tendo sido notificado por edital, o que comprova que o réu ainda permanece foragido.
Ora, tal atitude, torna-se imperioso reconhecer a intenção do réu de furtar-se da aplicação lei penal, o que confirma a necessidade de se decretar sua prisão preventiva também pela garantia da aplicação da lei penal.
[...]
Destarte, a decretação da prisão preventiva do acusado é medida que faz para garantir a ordem pública.
[...]
ISTO POSTO, nos termos do art. 311 do CPP, acolho o requerimento ministerial, de modo que DECRETO a prisão preventiva de CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO, já qualificados nos autos” (doc. digital n. 72976745).
Nesse quadro, os elementos apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção das custódias cautelares dos pacientes, em sede liminar.
Em relação a SAMARA, havendo elementos de prova demonstrando que, apesar de ter sido beneficiada com a prisão domiciliar, descumpriu as condições a ela imposta, restando evidente o descaso que possui com as determinações judiciais, podendo, acaso mais uma vez agraciada com o regime domiciliar frustrar os fins do processo criminal.
Nesse sentido:
“[...] Ademais, a paciente gozava de prisão domiciliar quando cometeu novo crime, evidenciando que a benesse processual não surte os seus esperados efeitos em relação à paciente [...] Ordem denegada” (TJDFT, Acórdão 1232219, 07010981220208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020)
“[...] HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. AMEAÇA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. DECRETO DE PRISÃO [...] MANUTENÇÃO. Considerando que a ré, ora paciente, colocada em prisão domiciliar [...] mudou de residência, sem informar ao juízo, permanecendo em local incerto e não sabido, até a sua prisão em flagrante, pela prática de novo crime, não cumprindo as condições impostas, bem como encontrando-se presentes os pressupostos e os requisitos da prisão [...] inexiste qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem [...] PACIENTE QUE JÁ FOI COLOCADA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE [...] PORÉM NÃO CUMPRIU COM O COMPROMISSO ASSUMIDO. CASO CONCRETO QUE NÃO RECOMENDA O ABRANDAMENTO DA CUSTÓDIA [...]” (TJRS, Habeas Corpus Criminal, No 70084452333, Oitava Câmara Criminal, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 30-09-2020).
Por sua vez, em relação a CARLOS ALBERTO, resta também comprovada a necessidade da prisão, evidenciada pela periculosidade concreta dele, notadamente em razão de sua reiteração delitiva.
O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” [STJ, HC n. 473.991/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6a Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 4/2/2019].
De igual modo, a evasão do distrito da culpa constitui embasamento idôneo para a segregação cautelar, conforme registram os seguintes arestos dos Tribunais Superiores:
“[...] Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir. Desse modo, justifica-se a prisão, também, como forma de garantia da aplicação da lei penal [...]” (STJ, HC 617.545/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)
“PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA [...] PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do recorrente, na linha de precedentes desta Corte. A decisão aponta de maneira concreta [...] para assegurar a aplicação da lei penal, dada a intenção de empreender fuga do distrito da culpa. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Habeas corpus denegado” (STF, HC 130412, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.